Tribunal: TJDFT
Processo: 0701200-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701200-60.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUTH MARA ROSELEINE MACHADO APELADO: ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 43234606. Aguarde-se o julgamento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator